Tribunal: TJDFT
Processo: 0724774-23.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0724774-23.2019.8.07.0000 DECISÃO O presente agravo ataca a r. decisão[1] de indeferimento da tutela antecipada, requerida de forma reiterada, a qual objetiva a imediata baixa do protesto, efetivado pela agravada, de título relativo a dívidas que se pretende declarar a inexistência. Cuidam os autos, ainda, de agravo interno[2] da decisão desta relatoria que indeferiu a concessão da tutela provisória recursal. Todavia, em consulta aos autos originários (0720912-41.2019.8.07.0001), verifico que houve superveniente sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora, aqui agravante, para declarar a inexigibilidade da dívida oriunda do contrato de prestação de serviço, bem assim cancelar os protestos realizados pelo agravado, julgando, ainda, improcedente o pedido reconvencional. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento e, em consequência, no agravo interno. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno por estarem prejudicados, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de março de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 12540844. [2] Id. 12838831.